Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708702-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LOJAS AVENIDA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1093. ADI. No 5.464/DF. ART. 166 CTN. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão concessiva de liminar em mandado de segurança, para garantir à Impetrante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do diferencial de alíquota – DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras. 2. Admite-se a impetração de mandado de segurança preventivo com intuito de evitar futuras cobrança e exigibilidade de tributo supostamente inconstitucional ou ilegal, não configurando a hipótese do Enunciado no 266 da Súmula do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal, julgando conjuntamente o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.464/DF, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4. Ao modular os efeitos do julgado, a Corte Suprema excetuou, expressamente, as ações judiciais em curso. Tendo o mandado de segurança sido impetrado antes da publicação da Ata de julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e da ADI no 5.464/DF, deve beneficiar-se da modulação. 5. O art. 166 do CTN disciplina hipóteses de restituição de tributo, não se aplicando aos casos de mandado de segurança preventivo, cujo objeto é impedir a cobrança do imposto e da exigibilidade das exações lançadas. 6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do Código Adjetivo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999, ao adotar como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento do RE 1287.019 e da ADI 5.469/DF, sem observar a modulação de efeitos concedida pelo STF. Aduz que a Suprema Corte declarou válida a cobrança do DIFAL-ICMS até janeiro de 2022, sendo ressalvadas apenas as ações em curso na data do julgamento ocorrido em 24/2/2021. Assevera que em relação aos contribuintes que ajuizaram ação após referida data, não há que se cogitar do direito de deixar de recolher o DIFAL-ICMS, porquanto é válida a cobrança do referido tributo até janeiro de 2022; c) artigo 166 do CTN, defendendo que, ainda que a cobrança do DIFAL/ICMS seja condicionada à edição de lei complementar a partir de janeiro de 2022, o direito à compensação dos valores já recolhidos requer a demonstração da assunção do encargo financeiro ou a autorização de quem efetivamente o suportou; d) artigo 927, inciso IV, do CPC, ao argumento de que a pretensão de restituição/compensação dos valores recolhidos antes da impetração não poderia ser deduzida na via estreita do mandado de segurança. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da Constituição Federal, ante a não observância do efeito vinculante da decisão de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos. Em contrarrazões aos recursos, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL, OAB/SP 138.152 (ID 33376578 - Pág. 20 e ID 33376581 - Pág. 14). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL, OAB/SP 138.152 (ID 33376578 - Pág. 20 e ID 33376581 - Pág. 14). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030